Tribunal: TJBA
Processo: 0509685-54.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509685-54.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MOEMA SEIXAS LADEIA SANTOS SANTANA Advogado(s): JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR, MARCELO LINHARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CARTÓRIO DO TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA. DESIGNAÇÃO PRECÁRIA DE ESCREVENTE SUBSTITUTA PARA RESPONDER PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO TITULAR. POSTERIOR ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DEFINITIVA. PRETENSÃO DE EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a ocupante em caráter precário da titularidade de serventia extrajudicial possui direito subjetivo ao exercício efetivo da delegação ante o decurso de extenso lapso temporal, sem prestar concurso público de provas e títulos, como previsto no artigo 236, § 3º, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. No caso em apreço, a autora, ora apelante, postula o direito "...de permanecer no exercício da titularidade do cargo de Tabeliã do Cartório de Protesto de Títulos da Comarca de Vitória da Conquista.", invocando, para tanto, a aplicabilidade da teoria do fato consumado, considerando o extenso lapso temporal, - superior ao período de seis meses imposto pelo texto constitucional (art. 236, § 3º) -, que exerceu a título precário o cargo de Tabeliã Titular da mencionada serventia extrajudicial em razão da morte do Tabelião Delegatário. 4. Pretende, assim, a declaração da estabilização da situação jurídica em que se encontrava, com a consequente exclusão do Cartório de Protesto de Títulos da Comarca de Vitória da Conquista da lista de vacância advinda do concurso público regido pelo Edital TJBA n. 01/2013, especificamente no que tange aos atos ligados ao provimento daquela serventia. 5. Com o advento da Constituição Federal de 1988, ficou expressamente estabelecido que os serviços notariais e de registro seriam exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, através de concurso público, cabendo à lei federal regular toda a atividade, conforme disposto em seu artigo 236. 6. Para regulamentar o dispositivo, nos termos do § 2º do artigo 236 da CF, foi editada a Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, que, em seu artigo 39, previu as hipóteses de vacância dos cargos de notário ou oficial da serventia. 7. Resta claro, da análise das normas pertinentes, que a referida designação ocorre a título precário, ou seja, tem efeito somente no período necessário para a realização do concurso público para preenchimento do cargo vago em consonância com a exigência constitucional, a fim de garantir a continuidade do serviço, com o que inaplicável à espécie a teoria do fato consumado. 8. Na hipótese vertente, a recorrente objetiva que os atos de designação a título precário se transmudem na delegação de que trata o caput do artigo 236 da Constituição Federal, sem que sejam observadas as demais normas regentes da situação jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509685-54.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante MOEMA SEIXAS LADEIA SANTOS SANTANA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02